Tribunal: TJSP
Processo: 1033109-55.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Posse lícita anterior da autora e esbulho praticado pelo requerido restaram comprovados nos autos. Inexistência de cerceamento de defesa pela falta de perícia, uma vez que as alegadas benfeitorias são reformas de manutenção do imóvel, despesas próprias pelo uso e gozo da coisa emprestada. Réu que nunca teve o animus domini sobre o imóvel. Indiscutível o comodato

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Posse lícita anterior da autora e esbulho praticado pelo requerido restaram comprovados nos autos. Inexistência de cerceamento de defesa pela falta de perícia, uma vez que as alegadas benfeitorias são reformas de manutenção do imóvel, despesas próprias pelo uso e gozo da coisa emprestada. Réu que nunca teve o animus domini sobre o imóvel. Indiscutível o comodato verbal existente entre os genitores das partes, já falecidos. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem a posse, quer em relação ao pai, quer em relação ao filho. Réu apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC/2015). Sentença de improcedência confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso improvido.